Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-62.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020760-62.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), CLEVERSON DUARTE - CPF: 706.250.901-95 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), HERALDY ICARO CRUZ DOS SANTOS (VÍTIMA), MARCOS JOSÉ DE ALMEIDA LOBO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando ao redimensionamento da pena aplicada em condenação por homicídio duplamente qualificado, em razão da utilização de condenação ainda não transitada em julgado para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria. Sustenta-se que a condenação utilizada
como maus antecedentes somente transitou
em julgado após a sentença condenatória e após o trânsito em julgado da própria condenação revisada, em afronta ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se condenação penal sem trânsito em julgado à época da sentença pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais na dosimetria da pena; e

(
ii
) estabelecer se o reconhecimento da ilegalidade impõe o redimensionamento da pena-base e da pena definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, dentre elas quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos.

4. A condenação utilizada para caracterizar maus antecedentes não havia transitado em julgado à época da sentença condenatória, circunstância que impede sua utilização para exasperação da pena-base.

5. A Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, orientação reafirmada pelo STF no Tema 129 da repercussão geral.

6. O precedente invocado na sentença condenatória pressupõe a existência de condenação definitiva, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do novo delito, hipótese distinta da verificada nos autos.

7. Inexistindo outros registros condenatórios definitivos aptos a justificar a valoração negativa dos antecedentes, impõe-se a neutralização da circunstância judicial correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de condenação penal sem trânsito em julgado para valorar negativamente os antecedentes criminais viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

2. A Súmula 444 do STJ impede a utilização de títulos condenatórios não definitivos para exasperação da pena-base.

3. Reconhecida a ilegalidade da valoração dos maus antecedentes, impõe-se o redimensionamento da pena-base e da pena definitiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “d”, e 121, § 2º, III e IV; CPP,
arts
. 621, I, 623 e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 129 da repercussão geral; STJ, Súmula 444; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 22.08.2017; STJ,
AgRg
no HC nº 1.047.495/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394)

1020760-62.2026.8.11.0000

REQUERENTE: CLEVERSON DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, proposta por
Cleverson Duarte
, qualificado nos autos, representado pelo Dr. Rômulo Bezerra
Pegoraro
[OAB/MT nº 23.871], com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento da pena-base aplicada nos autos da Ação Penal nº 0000707-37.2019.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, onde o revisionando foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo condenado pelo delito de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP], à pena definitiva em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Nas razões [id. 367360899], o requerente sustenta, em síntese, que a sentença, quando da valoração negativa dos antecedentes criminais, foi realizada com equívoco manifesto, porquanto a condenação nos autos nº 0004062-89.2018.8.11.0028 não havia transitado em julgado à data do julgamento pelo Tribunal do Júri [01/12/2022], situação que somente se consumou em 27/11/2024, mais de dois anos após a sentença condenatória.

Argumenta que a utilização de título condenatório não definitivo ofende o princípio constitucional da presunção de inocência [art. 5º, LVII, da CF/88], a Súmula 444 do STJ e a própria
ratio

do julgado invocado na sentença como fundamento da valoração negativa, que pressupõe condenação definitiva por fato anterior.

Requer, em sede liminar, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e a correção imediata da dosimetria e, no mérito, a procedência da revisão criminal para redimensionamento da pena-base.

A medida liminar foi indeferida [id. 367606873], com reconhecimento da plausibilidade da tese, mas afastamento do
periculum in mora
qualificado, porquanto a correção dosimétrica, se acolhida, produzirá efeitos plenos sobre a execução penal ao término do julgamento de mérito, sem risco de lesão irreparável que justificasse a antecipação dos efeitos da revisional.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, exarou parecer pela improcedência da ação revisional, argumentando que a anterioridade fática da condenação nos autos nº 0004062-89.2018.8.11.0028 em relação ao homicídio seria suficiente para legitimar a valoração negativa dos antecedentes, independentemente do momento em que sobreveio o trânsito em julgado, circunstância que apenas evidenciaria a vida pregressa do réu.
Verbis
:

Revisão Criminal: Homicídio Qualificado – Pretendido redimensionamento da pena-base ao mínimo legal em relação ao crime de homicídio qualificado, com o afastamento da indevida valoração de maus antecedentes, haja vista que a sentença utilizou condenação sem trânsito em julgado à época do julgamento para majorar a pena na primeira fase, o que configura ilegal exasperação da pena-base – Improcedência – Verifica-se dos autos que a condenação utilizada para macular os antecedentes refere-se ao processo nº 0004062-89.2018.8.11.0028, decorrente de fatos ocorridos em 15/05/2018, enquanto o delito objeto da revisional (Ação Penal nº 0000707-37.2019.8.11.0028) foi praticado em 20/06/2018, evidenciando a anterioridade fática – Trânsito em julgado da condenação ocorrido em 27/11/2024, após a sentença proferida em 01/12/2022 – Elemento utilizado como indicativo da vida pregressa do réu na análise das circunstâncias judiciais – Adequação da valoração negativa – Pela improcedência da ação revisional.
[id. 369125857]

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026